Tribunal: TJDFT
Processo: 0716086-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. CRÉDITOS DO ERÁRIO DISTRITAL. INCONSISTÊNCIAS NO SITAF. PAGAMENTO INSUFICIENTE. PROSSEGUIMENTO DA HABILITAÇÃO PARA INCLUIR OS CRÉDITOS REMANESCENTES.
I - A ocorrência de inconsistências no Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, quando da apuração do montante do crédito fazendário habilitado na falência, deu azo à insuficiência do valor recebido para extinguir toda a dívida da falida perante a Fazenda Pública do Distrito Federal. Assim, a habilitação deve prosseguir quanto aos créditos remanescentes, tendo em vista, inclusive, a indisponibilidade do interesse público que envolve a questão.
II – Agravo de instrumento parcialmente provido.